Tribunal: TJDFT
Processo: 0737043-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Processo : 0737043-26.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 107029212 e 107845862 dos autos originários n. 0015076-26.2013.8.07.0006), proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados-CAGED, tendo em vista a inocuidade da medida, em face da impenhorabilidade de remuneração do devedor. O agravante sustenta que o Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a impenhorabilidade das verbas alimentares quando não há prejuízo ao sustento do devedor. Salienta, subsidiariamente, a possibilidade de penhora de salário para adimplemento de honorários advocatícios (Súmula Vinculante 47), o que se aplica ao caso, uma vez que parte do débito executado se refere a honorários. Pede, liminarmente, a expedição de ofício ao CAGED e ao INSS. No mérito, requer a reforma da decisão guerreada. Decido. Admito em parte o agravo de instrumento, em conformidade com o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Não conheço do requerimento de expedição de ofício ao INSS porque disso não tratou a decisão agravada. Nesse passo, se o juízo de origem nada decidiu a respeito da solicitação, resta inviável a apreciação dessa matéria sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. No mais, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. O art. 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. Infere-se, a princípio, a impossibilidade da medida constritiva sobre verbas de natureza salarial, pois essa regra comportaria exceção somente no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, como dispõe o § 2o do art. 833 do Código de Processo Civil. Contudo, na linha da jurisprudência atual do col. STJ, é possível relativizar a impenhorabilidade desde que analisadas as circunstâncias de cada caso, de modo a assegurar a dignidade do devedor e de sua família. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. NECESSIDADE DE QUE A DECISÃO CONSTRITIVA SEJA FUNDAMENTADA. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A regra geral da impenhorabilidade, mediante desconto em conta bancária, de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações e proventos de aposentadoria, constante do art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833 do CPC/2015), incidente na generalidade dos casos, pode ser excepcionada, diante da s condições fáticas do caso concreto. Precedentes. 2. Determinação genérica de penhora de percentual de salário. Necessidade de retorno dos autos à origem para a aferição das peculiaridades do caso, a fim de verificar a possibilidade de afastar, ou não, a regra de impenhorabilidade geral contida no art. 833 do CPC/2015. 3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1748313/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) Esse o entendimento já manifestado por esta eg. Turma, senão vejamos o precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO OU VENCIMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DO ART. 833, IV, DO CPC. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Os rendimentos da devedora são, em regra, impenhoráveis, exceto para satisfação de prestação alimentícia e pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários mínimos mensais (CPC, art. 833, IV e § 2o). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. Demonstrado que o percentual de 15% (quinze por cento) é capaz de satisfazer, ao longo do tempo, o crédito da agravante, sem comprometer a subsistência digna da agravada, impõe-se a reforma da decisão para autorizar a penhora. 3. Recurso provido.(AGI 0719900-24.2021.8.07.0000, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, julgado em 3/11/2021, DJE: 19/11/2021) No caso, o agravante requer a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados-CAGED, para fins de penhora do salário do agravado. Nada obstante a possibilidade, evidente o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão liminar, o que encontra vedação no art. 300, § 3o, do CPC. De outro lado, não é evidente o risco ao resultado útil do processo pelo simples aguardo do julgamento colegiado, após o que, se provido o recurso, será possível a penhora pretendida, sem qualquer prejuízo, que, de resto, sequer foi alegado pelo agravante. A propósito, não há notícia de possível extinção do processo, caso não seja dado andamento desde logo. Diversamente, a decisão combatida apenas determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório. Contudo, mesmo o mero arquivamento provisório dos autos originários não gera perigo de dano, visto que poderão ser desarquivados na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando indicados bens à penhora. Assim, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de novembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator